Tribunal: TJDFT
Processo: 0702532-67.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VALIDADE DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA EM CONTRATO DE ADESÃO. REAJUSTE CONTRATUAL POR ÍNDICE ICC/DF. LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO PARA FIRMAR TERMO ADITIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido em ação de cobrança ajuizada por empresa de construção civil, com fundamento na validade de cláusula de reajuste firmada por meio de termo aditivo ao contrato de empreitada global, vinculado a programa habitacional.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:(i) saber se a cláusula compromissória de arbitragem inserida em contrato de adesão é válida e eficaz, à luz da legislação aplicável; e(ii) saber se é legítima a alteração contratual promovida por termo aditivo firmado pela associação habitacional, especialmente quanto ao período de incidência e à aplicação do índice ICC/DF como critério de reajuste monetário.
III. Razões de decidir
3. A cláusula compromissória inserida em contrato de adesão somente produz efeitos se houver expressa anuência da parte aderente, conforme art. 4o, §2o, da Lei no 9.307/96, o que não ocorreu no caso concreto.4. A adesão da parte autora à associação habitacional autoriza a representação por esta na negociação de termos aditivos com a construtora, não sendo necessária autorização individualizada dos associados para o entabulamento de termos aditivos quando prevista tal possibilidade em contrato aderido inicialmente pelos associados.5. É válida a estipulação contratual de reajuste com base no índice ICC/DF, visto que destinada à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da avença, não caracterizando onerosidade excessiva ou abusividade.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cláusula compromissória de arbitragem em contrato de adesão exige anuência expressa do aderente, nos termos do art. 4o, §2o, da Lei no 9.307/96. 2. A associação habitacional possui legitimidade para representar seus associados na celebração de termos aditivos com a construtora, em especial quando permitida a hipótese em contrato aderido pelos associados. 3.Desde que prevista em contrato, é devido o reajuste monetário por meio da incidência do índice ICC/DF.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.307/96.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0702543-96.2024.8.07.0009, Rel. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, 20/08/2025; , 0709834-68.2024.8.07.0003, Rel. LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, 20/08/2025; 0702549-06.2024.8.07.0009, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, 09/04/2025; 0709118-23.2024.8.07.0009, Rel. JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, 18/03/2025; 0702533-52.2024.8.07.0009, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, 26/02/2025.